Tribunal: TJPA
Processo: 0005089-58.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005089-58.2016.8.14.0040

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: PAULO SERGIO DE AGUIAR EVERDOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (91).
APELAÇÃO DO INSS.

PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AFASTADA.
MÉRITO. DIREITO AO BENEFÍCIO CONFIGURADO. ISENÇÃO DE CUSTAS PARA O INSS.
LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015.
PRETENSÃO À FIXAÇÃO DE JUROS DE ACORDO COM O
ART.1º-F DA LEI Nº 9.494/97. ACOLHIDA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TAXA REFERENCIAL. AFASTADO. TEMA 905 DO STJ. PEDIDO DE MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREJUDICADO
. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO.
ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO
.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Apelação. Preliminar de incompetência da Justiça Federal
.
Compete à justiça comum estadual julgar as causas propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS que
visem
a concessão de benefícios relativos a acidentes de trabalho.
Ademais, o processo já havia sido remetido ao TRF da 1ª Região, que concluiu pela competência deste Egrégio Tribunal, conforme decisão de ID
Num. 1550306 - Pág. 6.

Preliminar rejeitada.

2.

Do direito ao auxílio-doença. Os laudos médicos juntados ao processo comprovam a condição do apelado. Em que pese a perícia apontar que a patologia não possui natureza ocupacional, não descartou a possibilidade de agravamento em decorrência dos esforços despendidos na atividade, inclusive, o apelado recebeu auxílio-doença desde 2007 até 2015 quando o pedido de prorrogação foi indeferido pelo INSS (Num. 1550298 - Pág. 10/30). A incapacidade total e permanente para o desempenho de sua atividade laborativa habitual (operador de máquinas pesadas está atestada no laudo pericial, o que corrobora com o período em que esteve recebendo o benefício.

3.

Pedido de isenção de custas. Acolhido.

4.

Pedido de fixação de juros moratórios de acordo com
art.1º-F da Lei nº 9.494/97. Acolhido. Tema 905 do STJ.

5.

Pretensão à minoração dos honorários advocatícios. Prejudicado.

6.

Apelação conhecida e parcialmente provida
.

7.

Reexame Necessário Conhecido. Sentença parcialmente reformada,
também para determinar que a verba honorária seja arbitrada na fase de liquidação com a aplicação da Súmula 111 do STJ.

8. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO E DO REEXAME NECESSÁRIO, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº
0005089-58.2016.8.14.0040
) interposta pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS contra PAULO SÉRGIO DE AGUIAR EVERDOSA, diante da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Aposentadoria por Invalidez, ajuizada pelo apelado.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para:

a)

conceder a parte autora AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO em montante a ser apurado nos termos da Lei n. 8.213/1991, retroativo a data em que eventualmente sobrestado o pagamento de auxílio-doença anteriormente concedido ou a data do indeferimento administrativo do pedido, ATÉ sua efetiva REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, nos termos do art. 62da Lei n. 8.213/1991, e INDEPENDENTEMENTE DA REALIZAÇAO DE PERÍCIAS PERIÓDICAS dada a PERMANÊNCIA do seu quadro.

b) determinar que o requerido proceda ao encaminhamento da parte autora para reabilitação profissional, de maneira a readapta-la em outra atividade profissional, compatível com as restrições que, segundo laudo pericial, limitam sua aptidão ao trabalho em geral.

Com efeito, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA, acaso não concedida anteriormente, para determinar ao requerido a IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO, eis que satisfeitos os requisitos exigidos no art.300 do CPC/2015.

Com relação às parcelas retroativas, as mesmas deverão ser acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora, os quais arbitro no montante equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (montante das parcelas retroativas), com fulcro no art. 85 do CPC/2015.

Dispenso o pagamento de custas processuais, em face da gratuidade processual.

Em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DEMÉRITO, com fundamento no art.487, I, do NCPC.

Deixo de determinar a remessa dos autos a Superior Instância, para recurso de ofício, vez que o valor da condenação não excede ao limite previsto no art. 496, § 3°,do NCPC.”

O INSS interpôs apelação suscitando a competência da Justiça Federal, sob a alegação de que a causa versa sobre auxílio de natureza previdenciária, pois o laudo médico pericial teria afastado o nexo de causalidade.

Quanto ao mérito, afirma que de acordo com a perícia, não há incapacidade total para o exercício de atividades laborativas que garantam a subsistência do apelado. Aduz que que há apenas limitação para o serviço habitual de operador de máquinas e serviços que exijam esforço físico dos membros, sobrecarga axial da coluna vertebral e deambulação por tempo prolongado.

Ressalta que o apelado recebe benefício previdenciário por incapacidade desde 2006, contudo, assevera que laborou no período de 2006 a 2014, afrontando o art.60, §5º da Lei nº 8.213/91. Por tais razões, assegura ser incabível a reabilitação, já que o apelado teria demonstrado ser plenamente capaz, pugnando pela improcedência da ação.

De forma subsidiária pede a devolução dos valores que o apelado recebeu a título de benefício cumulado com o salário, requerendo a compensação dos créditos com eventual condenação ou a consignação de eventual saldo positivo do INSS. Em último caso, pede a repetição do indébito.

Quanto aos juros, alega que deve
incidir em 0,5% ao mês
conforme art.1º-F da Lei nº 9.494/97 e a correção monetária calculada com base na Taxa Referencial (índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança). Por fim, pede a minoração de honorários advocatícios para 10% e a isenção de custas.

O apelado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Conheço da apelação e do Reexame Necessário, passando a apreciá-los conjuntamente.

DA PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Segundo o INSS, a competência para processar e julgar o feito seria da Justiça Federal, sob a alegação de que o laudo pericial teria afastado o nexo de causalidade da patologia do apelado com as atividades laborativas.

Da dicção do art. 109 da Constituição Federal depreende-se que não compete aos juízes federais processar e julgar as causas referentes a acidentes de trabalho em que haja interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, sendo atribuída esta competência à Justiça Estadual, consoante pacificado pela
Súmula nº 501 do STF, senão vejamos o teor dos dispositivos:

Art. 109.
Aos juízes federais compete processar e julgar
:

I - as causas em que a União,
entidade autárquica
ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto
as de falência,
as de acidentes de trabalho
e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; (Grifo nosso)

Súmula 501 do STF - Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

Registra-se que a Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social (Lei nº 8.213/91) define, em seus artigos 19, 20 e 21, o acidente de trabalho:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que
ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015)
– Grifo nosso

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

(...)

No caso concreto, observa-se que consta cópia da Comunicação de Acidente de Trabalho – CA
T (Num. 1550298 - Pág. 31) emitida pelo empregador no dia 14/08/2007, informando que a patologia decorreu de más condições de trabalho, amoldando-se a hipótese prevista no art. 19 da Lei nº 8.213/91, de forma que

resta configurado o acidente de trabalho.

Da análise dos dispositivos acima, cotejando com o caso concreto

ante a atividade desempenhada pelo Apelado e a natureza da doença, dirime-se qualquer dúvida quanto a caracterização do acidente de trabalho, de modo que resta demonstrada a existência de nexo causal entre a enfermidade do autor e o trabalho desempenhado pelo mesmo, restando caracterizado o acidente de trabalho.

Restou ainda, pacificado na jurisprudência, consoante tese de repercussão geral firmada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 638.483-RG (Tema 414),
que reafirmou a sua jurisprudência segundo a qual compete à justiça comum estadual julgar as causas propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS que
visem
a concessão de benefícios relativos a acidentes de trabalho, senão vejamos:

Compete à Justiça Comum Estadual
julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho

(Tese definida no RE 638.483 RG, rel. min. presidente Cezar Peluso, P, j. 9-6-2011, DJE 167 de 31-8-2011,Tema 414.) – Grifo nosso

Ademais, o processo já havia sido remetido ao TRF da 1ª Região, que concluiu pela competência deste Egrégio Tribunal, conforme decisão de ID
Num. 1550306 - Pág. 6.

Assim,
rejeito a preliminar.

DO DIREITO AO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO

O auxílio-doença é um benefício previdenciário devido ao segurado que, cumprido o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Ressalta-se que em se tratando de acidente de trabalho, a lei dispensa o período de carência. Senão vejamos:

Art. 26.
Independe de carência a concessão das seguintes prestações
:

[...]

II
- auxílio-doença e

aposentadoria por invalidez

nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho
, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Infere-se que o benefício tem como pressupostos a causalidade entre as sequelas e o trabalho, bem como, a perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Ressalta-se, ainda, que mesmo que as sequelas não tenham sido originadas de forma exclusiva pelo trabalho, a lei equipara a acidente de trabalho, o acidente ligado ao trabalho que não tenha sido a causa única, mas haja contribuído diretamente para a redução ou perda da capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. Senão vejamos:

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

O apelado ingressou com a ação afirmando que é portador de esponilose, radiculapatia, dor lombar, transtorno do disco cervical, patologias que alega serem de natureza ocupacional, que o incapacita para o exercício de suas atividades laborativas habituais de operador de máquinas pesadas.

Os laudos médicos juntados ao processo comprovam a condição do apelado, em que pese a perícia apontar que a patologia não possui natureza ocupacional, não descartou a possibilidade de agravamento em decorrência dos esforços despendidos na atividade, inclusive, o apelado recebeu auxílio-doença desde 2007 até 2015 quando o pedido de prorrogação foi indeferido pelo INSS (Num. 1550298 - Pág. 10/30).

A incapacidade total e permanente para o desempenho de sua atividade laborativa habitual (operador de máquinas pesadas está atestada no laudo pericial, o que corrobora com o período em que esteve recebendo o benefício. Logo não identifico elementos para a reforma da sentença que condenou o INSS ao pagamento de auxílio-doença com a determinação de reabilitação.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto ao cálculo da correção monetária, deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, conforme Súmula 204 do STJ.

Assim, a apelação deve ser parcialmente provida em relação aos juros, para observar
a remuneração oficial da caderneta de poupança

DA ISENÇÃO DE CUSTAS

Quanto às custas, o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que o INSS não está isento do pagamento de custas processuais quando litiga perante a Justiça Estadual, em face da autonomia legislativa estadual, como se vislumbra no seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS. INSS. SÚMULA Nº 178/STJ. ISENÇÃO. LEI ESTADUAL. SÚMULA Nº 280/STF. APLICAÇÃO. I - "
O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual"
(Súmula 178/STJ). II - De outro lado, definir a extensão da isenção promovida por lei estadual na espécie demandaria a interpretação de lei local, vedada pela Súmula nº 280/STF. Agravo regimental desprovido." (AgRg no Ag 1132546/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2009, DJe 05/10/2009).

Sobre o tema, a súmula nº 178 do STJ consubstancia o entendimento expresso, in verbis:

O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual."

Entretanto, o entendimento firmado pelo Colendo STJ excetua esse ônus em caso de leis estaduais que estabeleçam isenção das custas do processo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REMESSA OFICIAL. SÚMULA 490/STJ. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS JULGADO DESERTO. SÚMULA 178/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo regimental objetiva afastar a Súmula 490/STJ e a Súmula 178/STJ.

2. Quanto à Súmula 490/STJ, o tema recursal gira em torno do valor econômico da ação acidentária, tendo o Tribunal a quo asseverado que este não atinge 60 salários mínimos. Assim, a decisão agravada merece ser mantida quanto ao ponto.

3. No tocante à deserção do recurso voluntário de apelação interposto pelo INSS perante o tribunal de justiça estadual, a despeito de ser a parte recorrente Fazenda Pública, conforme asseverado na decisão agravada, a jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que, somente na esfera federal a Autarquia goza de isenção, devendo firmar convênio com os Estados-Membros a fim de que promovam leis estaduais de isenção das custas do processo, mercê de sua competência legislativa para o assunto. Manutenção da Súmula 178/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1514221/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 21/08/2015) – Grifo nosso

Com efeito, considerando que a Lei Estadual nº 8.328/2015 que dispõe sobre o regimento de custas judiciais no Estado do Pará isenta a União, suas autarquias e fundações públicas de seu pagamento, vê-se que são indevidas as custas no presente caso:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

Neste sentido, se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. INSS. REEXAME NECESSÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA ? ART. 42, DA LEI Nº 8213/91. ISENÇÃO DE CUSTAS DO INSS ? LEI 8328/2015. MODULAÇÃO DE CONSECTÁRIOS ? TEMA 810/STF. 1- Comprovada, por meio de realização de perícia médica oficial, a incapacidade laborativa total e permanente do autor, deve ser aplicado o artigo 42 da Lei n.º 8.213/96, que assegura ao trabalhador o direito à aposentadoria por invalidez; 2-
Isenção de custas processuais, nos termos do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015
; 3- (...); 5- Reexame conhecido. Sentença parcialmente alterada, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - Remessa Necessária: 00045388920078140015 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/05/2018)

No mesmo sentido colaciona-se o precedente pátrio abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS DO INSS NA JUSTIÇA ESTADUAL. LEI ESTADUAL DE MINAS GERAIS N. 14.939/2003. 1. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas quando lei estadual específica prevê a isenção, o que ocorre somente nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. 2. No estado de Minas Gerais, a isenção inclui também o pagamento de despesas e diligências de Oficial de Justiça, conforme disposto no art. 5º, inciso V, da Lei Estadual n. 14.939/2003. Precedentes desta Corte. 3. Agravo de instrumento provido.

(TRF-1 - AG: 741463220094010000 MG 0074146-32.2009.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de Julgamento: 07/08/2013, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.364 de 23/08/2013) – Grifo nosso

Portanto, deve ser reconhecida a isenção do INSS do pagamento de custas.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Os honorários advocatícios foram fixados em 20% sobre o valor da condenação, entretanto, considerando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o art. 85, §4º, II do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; (...)

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, devendo ser observado ainda o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez dispõe:

Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Assim, são devidos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, considerando-se, para fins de cálculo dessa verba, apenas as parcelas vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluindo-se as vincendas.

Com efeito, a sentença deve ser modificada, para observar o disposto nos mencionados dispositivos, restando prejudicado o pedido de minoração feito pelo INSS.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para alterar o índice dos juros moratórios e reconhecer a isenção de custas do INSS e, CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO, PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos mesmos termos, bem como, quanto aos honorários
advocatícios, conforme fundame
ntação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 07 de março de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/03/2022